Tribunal: STF
Processo: RE 1521615
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Município de São José do Rio Preto, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Apelações. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Contribuição para custeio de serviço de iluminação pública. Sentença a determinar devolução das quantias pagas pelo autor. Julgamento "extra petita". Nulidade parcial do decisório. Contribuição para custeio de serviço de iluminação pública. Tributo destinado a custear atividade de interesse geral. Natureza jurídica que não se compatibiliza com a de contribuição. Alegação de inconstitucionalidade. Procedência. Honorários advocatícios. Majoração. Inadmissibilidade. Verba fixada com moderação. Inteligência do artigo 20, § 40, do Código de Processo Civil. Recurso do autor parcialmente provido, denegado o do réu. ”



    Na minuta, sustenta-se violação dos art. 149-A da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado NÃO está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da constitucionalidade da cobrança e do consequente repasse da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública na fatura de energia elétrica, nos moldes do art. 149-A, parágrafo único, da Constituição da República. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEICOMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva. III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V - Recurso extraordinário conhecido e improvido” (RE n.º 573.675/SC, Plenário, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/09).



    Ademais, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal, o entendimento firmado no julgamento no RE 573.675 aplica-se à Lei Complementar n° 157/02 do Município de São José do Rio Preto (RE 668.258/SP, Rel. Min. Dias Tóffoli, RE 725.704/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, RE 655.088/SP,  Rel. Min. Ayres Britto, e RE n° 660.834/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente